Tribunal: TJMT
Processo: 0012498-25.2012.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012498-25.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADENOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 468.780.501-97 (APELANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
PRESCRIÇÃO VIRTUAL
. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA. NECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu em relação
à prática de
crime ambiental (art. 34
,
incisos I e II
, da Lei n. 9.605/98) pela prescrição
e reconheceu a prescrição
quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12
,
da Lei n. 10.826/2003), mantendo, contudo, o perdimento dos valores recolhidos a título de fiança.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz
jus
à restituição do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, em razão da extinção da punibilidade pela prescrição
.

III. Razões de decidir
:

1
. A prescrição da pretensão punitiva extingue todos os efeitos que adviriam da condenação, tanto os principais quanto os secundários, não remanescendo qualquer imposição excetuada no art. 336
,
do Código de Processo Penal.

2
. O artigo 337
,
do Código de Processo Penal
,
determina expressamente que em caso de absolvição ou extinção da ação penal, o valor da fiança deve ser restituído de forma atualizada e sem descontos, salvo as exceções legais.

3
.
A extinção da punibilidade pela prescrição impõe
a devolução integral do valor pago a título de fiança, devidamente atualizado, por
não mais se falar em poder punitivo
do Estado.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso de Apelação Criminal provido.

Tese de julgamento:
“
Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva ou a absolvição do réu, impõe-se a restituição integral e atualizada do valor pago a título de fiança, nos termos do artigo 337
,
do Código de Processo Penal”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 336 e 337; Lei n. 9.605/98, art. 29
e 34
,
incisos I e II
; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0006261-33.2016.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

ADENOR ALVES DE OLIVEIRA

contra sentença prolatada pelo
Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis

(MT),
que

declarou extinta sua punibilidade
em relação ao crime tipificado
no
s
artigo
s

34
,
incisos I e II
, da Lei n. 9.605/98
e
art. 12, da Lei n. 10.826/2003
, pela ocorrência da

prescrição
.
Contudo, a sentença, em contradição com tal reconhecimento, determinou o
perdimento do valor da fiança
paga pelo recorrente
(
Id.
248926151
).

Em suas razões recursais
a defesa
do
apelante

sustenta
que
por ter sido reconhecida a prescrição,
a decisão não poderia determinar o perdimento do valor da fiança
prestada a título de reparação pelo dano ambiental. Por isso

pleiteia

a restituição do valor pago a título de fiança, devidamen
te atualizado e livre de descontos quando de seu pagamento/restituição, nos termos do art. 337
,
do CPP
e
p
requestiona
a violação aos artigos
1º, III e 5º, LIV e LVII,
da CF
, bem como os artigos
118, 120
e 337,
do CPP
.

(Id.
248926163
)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo provimento
do recurso

defensivo

(
Id
.
248926165
).

A d.
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em parecer de lavra do d. Procurador
Élio Américo
, manifestou-se pelo provimento do recurso
para determinar a restituição atualizada do valor pago a título de fiança

(Id.
258734192
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Conforme
consignado em relatório, a defesa
objetiva
a restituição do valor da fiança

atualizado
,
uma vez reconhecida a prescrição da pretensão

punitiva estatal pelo delito ambiental
, bem como ante
à

prescrição
quanto ao
crime de posse irregular de

arma de fogo de uso permitido
.

Da síntese do processo
extrai-se que
:

i. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, imputando ao recorrente a prática dos crimes previstos nos artigos
29
e
34
, incisos I e II, da Lei n. 9.605/98, e
art. 12
da Lei n. 10.826/03, por fatos ocorridos em
04/09/2012
.

ii
. A denúncia foi recebida em
04/07/2014
quanto aos crimes ambientais, e em
02/10/2017
, com o aditamento referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo.

iii
. A instrução processual foi regularmente concluída, com oitiva de testemunhas, qualificação e interrogatório do acusado
.

iv
. Em alegações finais, o
Ministério Público
pugnou pela extinção da punibilidade do crime do artigo 34, incisos I e II, da Lei 9.605/98, pela
prescrição em perspectiva
, e pela condenação do acusado nos termos do artigo 12, da Lei n. 10.826/03. A
Defesa
, por sua vez, requereu a
prescrição
da pretensão punitiva, a absolvição quanto ao crime ambiental e, subsidiariamente, a
atenuação da pena
pelo reconhecimento da confissão.

A sentença reconheceu a extinção da punibilidade quanto ao crime ambiental (art. 34, da Lei n. 9.605/98), mas condenou o recorrente pela prática do crime tipificado no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, fixando a pena em 01 ano de detenção e 05 dias-multa. Posteriormente, foram opostos Embargos de Declaração pela Defesa,
os quais foram acolhidos
, com efeitos infringentes, para sanar erro material e declarar a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição também quanto ao crime do art. 12, da Lei n. 10.826/03. Contudo, foi determinado o perdimento do valor da fiança a título de reparação de dano ambiental.

No caso em apreço,
vejo que
o apelante foi denunciado
como in
curso nas sanções dos artigos
29 e
34
,
da Lei
n.
9605/98

c
.
c
.
12
,
da Lei n.
10
.
826/2003, em razão

do fato ocorrido em
04.09.2012
.

Contudo, conforme reconhecido pelo magistrado de origem na sentença, transcorreram mais de 08 (oito) anos entre o
rec
ebimento da denúncia (04/07/2014
) e a data da prolação da sentença (10/07/2023), configurando-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime previsto no artigo 34, incisos I e II, da Lei n. 9.605/98,
nos termos do artigo 107, IV,
c.
c
.
artigo 109, IV, ambos do Código Penal.

Por outro lado, o magistrado
de origem
condenou o apelante pela prática
do crime previsto no artigo 12, da Lei n.
10.826/2003, fixando a pena em 01 (um) ano de detenção e 05 (cinco) dias-multa.

Em sede de Embargos de Declaração, a Defesa suscitou erro material na decisão, os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva também e
m relação ao crime do artigo 12, da Lei n.
10.826/2003 e extinguir a punibilidade do apelante.

Todavia, em que pese o reconhecimento da
prescrição
, o Juízo
de origem
determinou o perdimento
dos valores recol
hidos a título de fiança (R$ 8
00,00
–

oitocentos
reais).

Após detida análise, entend
o que
o presente apelo merece ser acolhido.

Por certo, a prescrição da pretensão punitiva, reconhecida na espécie, extingue todos os efeitos que adviriam da condenação, tanto os principais quanto os secundários.

No caso em análise
o apelante
teve a extinção da punibilidade reconhecida pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
e

não rem
anesce em seu desfavor qualquer uma das
imposições excetuadas no art. 336, do Diploma Processual, de modo que faz jus
à
restituição integral do
quantum
recolhido a título de fiança.

Acerca do tema p
receitua o art. 337, do
CPP
:

Art. 337. Se a fiança for declarada sem efeito ou passar em julgado sentença que houver absolvido o acusado ou declarada extinta a ação penal, o valor que a constituir, atualizado, será restituído sem desconto, salvo o disposto no parágrafo único do art. 336 deste Código.

Dessa forma, tendo em vista a
extinção da punibilidade
do apelante
pela prescrição, não há condenação, cessando o poder de processar do Estado
,
necessária a devolução do valor de R$
8
00
,00 (
oitocentos reais
)
pago
a

título de fiança (termo de fiança
– Id.
248925038
– p. 54
)
, com
guia de recolhimento
Id.
248925038
– p.
56
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. POLUIÇÃO SONORA.
PUNIBILIDADE EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO
.
DECRETADO O PERDIMENTO DO BEM APREENDIDO NOS AUTOS E DO VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA
. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO OBJETO E DA QUANTIA DEPOSITADA COMO FIANÇA. CABIMENTO. DEVOLUÇÃO DA COISA APREENDIDA.
RESSARCIMENTO DO MONTANTE DA FIANÇA DEVIDAMENTE ATUALIZADO. RECURSO PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01. A prescrição da pretensão
punitiva estatal, reconhecida na sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau, extingue todos os efeitos que adviriam da condenação. 02. No caso, o bem apreendido não pode ser objeto de perdimento, razão pela qual pertinente a devolução ao seu titular. 03.
O valor pago a título de fiança deve ser restituído ao apelante de forma integral, devidamente atualizado, a teor do que prevê o artigo 337 do Código de Processo Penal
. 04. Recurso conhecido e, no mérito, provido, em parcial consonância com o parecer ministerial. (N.U 0006261-33.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024,
publicado
no DJE 12/09/2024) (grifos meus).

Cabe registrar que pelo tempo decorrido e pelas penas aplicadas todos os crimes encontram-se com a pena prescrita.

Destarte, a decisão deve ser reformada, nesta parte, de modo que a fiança seja atualizada e restituída ao apelante.

Ante o
exposto,
em consonância com o parecer
ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Adenor
Alves d
e Oliveira

para determinar a

restituição do valor pago a título de fiança
, devidamente atualizado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025